Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705554-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILZA VELOSO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA NILZA VELOSO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, em ação de conhecimento proposta em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “MARIA NILZA VELOSO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter declaração de nulidade de ato jurídico, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência consistente na "suspensão da exigibilidade da fatura do mês de dezembro de 2022, no importe de R$ 17.669,41, ou que se determine a suspensão do seu valor excedente (relativamente a R$ 15.624,41 – quinze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos), a fim de permitir o pagamento da quantia incontroversa, com a manutenção íntegra dos serviços/fornecimento de energia elétrica, até decisão final sobre a questão, com a fixação da multa em caso de descumprimento" (ID: 148968821, p. 10, item "VI", subitem "a"). Em síntese, a parte autora narra figurar como proprietária de imóvel localizado em Taguatinga (DF), com inscrição de n. 1163.715-3 junto à concessionária, ora ré; relata que, após furtos de cabos de energia, fato datado em maio de 2022, o atual ocupante teria contratado profissional particular para solução do imbróglio; ocorre que, após inspeção da parte ré, foi observada a ligação irregular da energia elétrica, ensejando a emissão de fatura especial no montante de R$ 17.669,41, a qual autora reputa desprovida de critérios legais, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 148968822 a ID: 149074145, com custas de ingresso. Após intimação do Juízo (ID: 149549663), a autora promoveu a emenda do ID: 149777179 a ID: 149777182, incluindo guia de recolhimento das custas complementares. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, acolho a emenda integrativa do ID: 149777179. Por conseguinte, retifique-se o valor atribuído à causa, observando o importe ora informado (R$ 16.020,46). Anote-se. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória. Isto porque, em que pese a ocorrência policial acerca do furto de cabos (ID: 148968823) constituir indício das alegações autorais, verifico que seu registro se deu apenas em 01.02.2023, portanto, muito após o período da situação fática narrada na exordial (maio de 2022). Dessa forma, não se mostra possível, ao menos nesse momento de análise meramente perfunctória, confrontar as conclusões alcançadas em processo administrativo instituído pela parte ré, à míngua de comprovação do interstício temporal relativamente ao desvio de energia apurado, justificando a aplicação do art. 596, § 5.o, da Resolução Normativa ANEEL 1.000/21, na espécie. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à inexistência do débito, se a houver, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, requerendo a suspensão da exigibilidade da fatura especial de energia do mês de dezembro de 2022, no importe de R$ 17.669,41, ou que se determine a suspensão da cobrança do valor excedente. O pedido foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, que a fatura do mês de dezembro de 2022 está sendo cobrada irregularmente, pois a empresa ré não observou os termos do art. 595, inciso III, da Resolução Aneel no1000, de 2021 ao calcular seu valor. Assevera que a tutela postulada não se confunde com a providencia final almejada, uma vez que sua pretensão liminar consiste apenas na suspensão da cobrança até o julgamento do mérito da ação, e que não há perigo de irreversibilidade na concessão da tutela pretendida, uma vez que, em caso de reversão do entendimento, a ré/agravada poderá promover a cobrança regularmente. Sustenta que a suspensão do fornecimento de energia é vedada quando tem por base a cobrança de débitos pretéritos, em virtude da essencialidade do serviço, de modo que a fatura contestada nos autos, apurada com base em supostas irregularidades ocorridas no período de 09/2019 a 08/2022, não pode servir como fundamento para suspensão do fornecimento de energia. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da fatura especial de energia do mês de dezembro de 2022, com a consequente manutenção do fornecimento de energia, até o julgamento do mérito. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada pelo agravante. Conforme se verifica dos autos, o fundamento da cobrança de alto valor se fundamenta em suposta violação do equipamento medidor. Contudo, não se mostra razoável a cobrança de débito de alta monta, bem como interrupção do fornecimento de energia elétrica, quando a dívida ainda não está consolidada, porquanto o valor da dívida e as circunstâncias de eventual violação ao equipamento ainda são objeto de discussão. Assim, após a regular instrução processual, poderá ser corretamente aferida a regularidade da cobrança do débito e dos parâmetros utilizados para seu cálculo. Nesse contexto, deve ser garantido ao usuário do serviço público concedido, ora agravante, o direito de reclamar a legalidade da cobrança, sem que sofra os efeitos da mora. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. DÉBITO NÃO CONSOLIDADO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. MEDIDA REVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Por haver divergências quanto à violação do lacre do medidor de leitura de energia elétrica, não se mostra razoável a cobrança de débito de elevado valor quando a dívida ainda não está consolidada. 2. Deve ser garantido ao usuário o direito de reclamar o débito resultante do consumo de energia elétrica, sem que sofra com os efeitos da mora. Enquanto se discute a legalidade da cobrança, não é lídimo que haja restrição creditícia sobre o seu nome. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1019155, 07012709020168070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 1/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, verifico a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica. Ainda, vale destacar que a tutela de urgência ora deferida é reversível, sendo possível a regular cobrança do débito e o corte do fornecimento de energia elétrica, caso a sentença seja favorável ao agravado. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao réu/agravado que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica ao autor/agravante até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2023 17:35:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora